Tribunal: TJDFT
Processo: 0737868-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737868-69.2018.8.07.0001 RECORRENTE: RAIMUNDA DA SILVA ARAUJO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREVI. SUPERÁVIT. DESTINAÇÃO. FUNDO DE RESERVA. PATROCINADOR. POSSIBILIDADE. 1. Apelação interposta contra a r. sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora, para receber os valores proporcionais decorrentes da reserva especial originada de superávit no fundo de pensão, e que haviam sido destinados ao patrocinador (Banco do Brasil). 2. Cinge-se a controvérsia em se analisar a possibilidade de o patrocinador receber valores decorrentes de superávit, sob a denominação de passivo exigível operacional, ou se a reserva especial deve ser destinada apenas aos participantes e assistidos. 3. Em se tratando de ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis, havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor, na forma do disposto no artigo 46, § 4o, do CPC. 4. A alegada ilegalidade da Resolução n.o 26/2008, editada pelo Conselho de Gestão da Previdência Complementar, órgão integrante da União, não enseja a inclusão da União no polo passivo, posto que aquele não responde pelas obrigações decorrentes do plano de benefícios contratado entre as partes. Não se cuidando de hipótese de litisconsórcio passivo necessário a ser formado com a União, não se justifica a remessa o dos autos à Justiça Federal. 5. É de cinco anos o prazo prescricional das ações que pretendem reclamar ou complementar prestações de benefícios previdenciários, contados da data do primeiro pagamento tido por indevido. Precedentes. 6. A destinação de valores decorrentes de superávit ao patrocinador encontra amparo na Resolução MPS/CGPC no 26, de 29 de setembro de 2008, e, ainda, nos artigos 20, da Lei Complementar no 109/01, e 202, da Constituição Federal. 7. Caso fosse verificada ilegalidade no recebimento pelo patrocinador de valores a título de reserva especial, deveria ser determinada a devolução deles à entidade de previdência privada, e não diretamente aos participantes ou assistidos. 8. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação artigos 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001, e ao enunciado 290 da Súmula do STJ, asseverando, em síntese, que a reversão de valores, por meio do BET (para participantes) e por meio do subterfúgio semântico “passível exigível” (para patrocinador) foi, na verdade, pagamento de benefício, e que este somente pode ser pago aos participantes. Discorre, também, acerca da inconstitucionalidade e da ilegalidade da extensão da paridade contributiva ao pagamento de benefício de caráter previdenciário. Ressalta que a Resolução CGPC no 26/08 extrapolou seu poder regulamentar, pois a atuação estatal deve ser exercida com o objetivo de proteger interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefícios. Aduz, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 290 da Súmula do STJ no caso dos autos. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos 194, 201, e 202, caput e §3o, todos da Constituição Federal, ao argumento de que resta inequívoco que os valores revertidos representaram pagamento de benefício, o que somente é permitido aos participantes e não ao patrocinador, além de repisar os mesmos fundamentos expostos no apelo especial. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 3o, 19, caput, 20, caput e §§ 1o, 2o, e 3o, e 21, §3o, todos da Lei Complementar 109/2001. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Determino que as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do advogado Marcos Vinícius Barros Ottoni, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028